Tribunal: TJMT
Processo: 1019234-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019234-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (AGRAVADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVANTE), VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 27.618.044/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019234-31.2024.8.11.0000

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante e determinou a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

2.

A embargante alega erro material no acórdão, ao considerar que a negativação da embargada decorreu de contrato de financiamento de R$ 200.000,00, quando na verdade se originou de outro contrato, no valor de R$ 35.291,34.

3.

O acórdão embargado considerou a existência de prova da quitação do débito pela embargada e a ausência de documentação comprobatória por parte da embargante e concedeu a tutela antecipada para determinar a retirada da inscrição.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao considerar a origem da negativação da embargada; e (ii) se os embargos de declaração se prestam à rediscussão da matéria.

III. Razões de decidir

5.

O acórdão embargado não incorreu em erro material, pois a origem da negativação foi analisada com base nas provas apresentadas no Agravo de Instrumento.

6.

A embargante, apesar de devidamente intimada, limitou-se a postular a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, o que não comprova o justo motivo que a impediu de juntar os documentos anteriormente.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A parte que alega erro material deve comprovar o justo motivo que a impediu de juntar os documentos anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, caput e incs. I a III; art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de Diane, ora embargada, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA AINDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA INSCRIÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que retire os registros negativos em nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque decorrem de contratos que o autor afirma já ter quitado e ainda não foi comprovada pela instituição bancária.

Embargos
(Id. 241444664): Alega, em síntese,
erro material ao considerar que a negativação da embargada no SCR decorreu do contrato de financiamento de R$ 200.000,00
,
objeto da ação principal. A embargante alega que a negativação se originou de outro contrato, firmado com uma empresa do mesmo grupo, no valor de R$ 35.291,34.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer os erros apontados.

Contrarrazões aos embargos
(Id. 244988155): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019234-31.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de
BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S.A
.
foram opostos a fim de sanar erro material no acórdão que deu provimento ao agravo de Diane, ora embargada.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente possui erro, fora devidamente tratada no acórdão embargado baseado nas provas apresentadas no Agravo de Instrumento, no qual o embargante não apresentou documentação conforme se observa na decisão. Ademais, o agravante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

Com relação ao alegado erro material, o acórdão considerou a origem da negativação de forma correta, tendo em vista que a embargante, apesar de devidamente intimada, limitou-se a postular que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela. Portanto, não há que se falar em erro material.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) No entanto, extrai-se dos documentos colacionados pelo agravante (Id. 226394176), que, de fato, fora realizada inscrição em nome do autor pelo banco agravado. Além disso, que há termo de quitação de empréstimo do débito objeto da lide (Id. 226394176 – pág. 53).

Por outro lado, o banco requerido, ora agravado, mesmo que tenha de apresentar contraminuta, deixou de produzir documentação comprobatória até o presente momento.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e sem o cotejo das teses de ambas as partes, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém do registro em cadastros de proteção ao crédito, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pelo autor, agravante, porque demonstrou, a princípio, a negativação realizada pelo banco agravado, que alega decorrer de contrato inexistente.

Insta salientar, por fim, que não se verifica perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto, se demonstrada a regularidade da contratação, o banco requerido poderá retomar a realização das cobranças, conforme determinação do artigo 300, §3o do CPC.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de erro material, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão.

Ademais, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, porque há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar uma solução definitiva que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024